Tribunal: CARF
Processo: 13817.000642/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13817.000642/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.278 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
PLUS LIMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO.
Cabe ao contribuinte demonstrar a regularização, dentro do prazo legalmente
previsto no art. 31, §2o, da Lei Complementar Federal no 123/2006, dos débitos
que deram ensejo ao Ato Declaratório Executivo - ADE que tenha determinado
a sua exclusão do regime de tributação SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 05-33.689 da 8a Turma da DRJ/CPS, de 11 de maio de 2011
(fls. 40 a 42):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13817.000642/2010-36
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000642/2010-36

A DRJ/CPS julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, sob o entendimento de que a empresa não apresentou a regularização dos débitos no
prazo legal previsto no art. 31, §2o, da Lei Complementar Federal no 123/2006.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CPS, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (embora o tenha nominado equivocadamente de “manifestação de inconformidade”,
prevalecendo, pois, o princípio da instrumentalidade das formas), fls. 37 e 38, alegando, em
síntese, que os débitos existentes decorreriam de guias não recolhidas em virtude de “bloqueio”,
no uso do sistema da RFB, na geração de referidos débitos de parcelamento realizados com
fundamento na Lei no 11941/2009. Aduz ainda a empresa recorrente que teria ingressado no
parcelamento do SIMPLES, em 24/01/2012.
Ao fim, a recorrente pede o provimento do recurso voluntário, com sua
manutenção no regime de tributação pelo SIMPLES em 2011 (fl. 38).

É o relatório.

Voto
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000642/2010-36

Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, desvinculada de exigência de
crédito tributário em curso.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 05/03/2012, vide termo
carimbo de recebimento da RFB, fl. 37, face ao recebimento da intimação datada de 02/02/2012,
fl. 36) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o ponto
controvertido ainda sob análise diz respeito ao cumprimento ou não por parte da empresa
contribuinte do art. 31, §2o, da Lei Complementar Federal no 123/2006, ou seja, se a empresa
contribuinte regularizou ou não, no prazo de 30 dias da ciência do ADE, os débitos nele
informados.
A data de ciência por parte da empresa contribuinte, do ADE datado de
01/09/2010, deu-se em 20/09/2010 (consulta postagem, fl. 20).
Teria, portanto a empresa contribuinte o prazo de 30 dias a contar de 20/09/2010
(excluindo-se o dia de início) para regularizar os débitos de SIMPLES mencionados no ADE de
fl. 04, a saber:

Ocorre que referidos valores relativos ao SIMPLES somente foram parcelados em
24/01/2012, conforme mencionado pela própria empresa contribuinte em seu recurso voluntário
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.278 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000642/2010-36

(fl. 38), ou seja, após o prazo para regularização previsto no art. 31, §2o, da Lei Complementar
Federal no 123/2006.
Considerando-se que, atualmente a empresa não se encontra como optante pelo
SIMPLES, não há prejuízo na manutenção dos efeitos de referido ADE, conforme se depreende
de consulta realizada no site da RBF, que assim dispõe:

O não provimento do pedido da empresa contribuinte é medida que se impõe.
Dispositivo
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital